Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-27.2023.8.11.0040
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004782-27.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENILSON CONCEICAO SANTOS - CPF: 064.738.321-73 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004782-27.2023.8.11.0040

APELANTE: LENILSON CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CRONOLOGIA E HISTÓRICO DAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE MANIPULAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA – PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – BENESSE RECONHECIDA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

O Supremo Tribunal Federal entende que inexiste a quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal permitem a reconstrução histórica dos fatos que subsidiam a denúncia.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 10 1.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado (reincidente), e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(id. 200698739).

A inicial acusatória narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de abril de 2023, por volta das 17h00m, na via pública, bem em frente à residência sediada na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 433, Bairro Jardim Carolina, na cidade de Sorriso/MT, LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (cinco porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar monitoravam as imediações da residência sediada na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 433, Bairro Jardim Carolina, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que o local era uma “boca de fumo”.

Consta que os agentes policiais, em determinado momento, avistaram LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS em frente àquela residência em atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS, 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína.

A partir daí, ante as fundadas razões1 e após a permissão e autorização de quem de direito, os policiais militares ingressaram na residência2 e fizeram as buscas pertinentes no interior do recinto, em cuja oportunidade constataram que LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, ainda mais substância entorpecente (nove porções de maconha e seis porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Restou-se apurado que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência, a quantia de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais) em espécie e uma balança de precisão.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito” (Sic)
(Id. 200698691).

Em suas razões, o apelante requer seja:

a) Reconhecida a nulidade das provas periciais produzidas em razão da quebra de cadeia de custódia; após absolvição por falta de provas;

Subsidiariamente;

b) Reconhecida a nulidade das provas produzidas em razão da busca pessoal ilícita, uma vez que restou comprovado nas alegações finais, que não haviam fundadas suspeitas para a ação policial.

Subsidiariamente;

c) Reconhecida a nulidade absoluta das provas produzidas em razão da violação de domicilio; após absolvição por falta de provas;

Subsidiariamente;

d) Absolvido o Apelante do delito de tráfico de drogas, com supedâneo no art. 386, inc. VII, do CPP, por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva;

e) Concedido o direito de recorrer em liberdade, por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP;

f) Concedido o benefício da gratuidade da justiça, por se tratar de pessoa hipossuficiente”.
(
Sic.
id. 200698756).

Em contrarrazões, o Ministério Público pretende o desprovimento do apelo (id. 200698759).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou:

“(...) pelo PARCIAL CONHECIMENTO do RECURSO e, na parte conhecida:

1 – nas preliminares arguidas pelo recorrente, pelo parcial acolhimento, a fim de decretar a nulidade processual diante da ilegalidade policial na busca pessoal, consoante os fundamentos acima descritos.

2 – caso superada a referida preliminar, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do apelo, pela improcedência do pedido para recorrer em liberdade e para manutenção da sentença condenatória, e especificamente nesse ponto, quanto a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecente, adotando, “per relationem”, os argumentos exarados nas contrarrazões ministeriais, em contraposição aos argumentos defensivos, em observância ao disposto no art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP.
(
Sic.
id. 217139150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL/DOMICILIAR):

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa para abordagem policial e ingresso em domicílio.

Todavia, extraem-se das narrativas dos policiais militares [Diogo Fernandes da Conceição e Valdiclemar Ferreira] que, no dia 4.4.20236, durante patrulhamento no bairro Jardim Carolina, na Comarca de Sorriso, a guarnição policial recebeu informações de que a residência situada no “meio da quadra” da rua Pedro Alvares Cabral estava sendo utilizada para a mercancia de drogas. Ao chegarem no local indicado, os agentes policiais visualizaram o apelante em frente à residência e realizaram sua abordagem e revista pessoal, oportunidade na qual localizaram 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína no seu bolso. Na sequência, o proprietário da residência [identificado como Fernando] chegou ao local e autorizou a busca domiciliar, afirmando que cedia um quarto para o apelante. Realizada a busca domiciliar, foram apreendidas no interior da residência 9 (nove) porções de maconha, 6 (seis) porções de cocaína, a quantia de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais) e uma balança de precisão, totalizando 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, com massa aproximadamente de 96,2g (noventa e seis gramas e dois centigramas), e 9 (nove) porções de maconha, com peso estimado em 53,6g (cinquenta e três gramas e seis centigramas).

A diligência decorreu de operação tática realizada pela ROTAM [“Operação Vitae II”]. Os policiais militares, após a localização da droga em poder do apelante, checaram, via Ciosp Web, os seus dados pessoais e constataram que
“se tratava da mesma pessoa citada nos boletins de ocorrências de número 2023.89195 e 2023.89915, como sendo o "Gerente Logista da Facção CV" da região do bairro primavera”
, consoante Boletim de Ocorrência nº 2023.92953 (fls. 48 – ID 200698684).

As informações relativas à localização geográfica de local utilizado como ponto de venda de drogas permitiram a identificação do endereço. Na sequência, a valoração subjetiva sobre atitudes suspeitas, as quais foram perceptíveis pelos agentes policiais, justificaram a abordagem do apelante, a caracterizar a justa causa para a busca pessoal (STF, RE 1.513.776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes - 24.9.2024; HC 245.701/DF – Relator: Min. Cristiano Zanin – 4.10.2024; RE 1513768/RS - Relator: Min. Flávio Dino – 25.9.2024).

Merece destaque que a Comarca de Sorriso tem sido área de confronto entre facções voltadas ao tráfico de drogas [“Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”], registrando mais de 100 (cem) homicídios nos anos de 2022 e 2023, de modo que qualquer apontamento relativo à práticas de crimes deveria ser averiguado pelos agentes de segurança pública, como bem ponderado pelo juiz da causa.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo
“é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(ROTH, Ronaldo João (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Em sua vez, a busca domiciliar constituiu desdobramento da localização de substância entorpecente em poder do apelante, razão pela qual reconhece-se a justa causa para ingresso no interior do imóvel, onde, inclusive, foram localizadas mais substâncias entorpecentes.

Aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“Na hipótese, havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela dos agentes de segurança pública na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificadas encontram-se a abordagem e a revista pessoal no suspeito, bem ainda a subsequente busca domiciliar decorrente da apreensão de drogas na posse do agente, não havendo falar em ilicitude da prova derivada dessa ação.”
(Ap 1000078-74.2021.8.11.0093 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 25.9.2024, p. 30.9.2024)

Portanto, a busca pessoal/domiciliar realizada ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada, como bem concluiu o d. Relator.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA):

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade dos laudos periciais e
“das provas decorrentes”
por quebra da cadeia de custódia, sob os argumentos de que: 1)
“o Delegado de Polícia, ao remeter as 09 (nove) unidades de substância entorpecente análoga a maconha para serem periciadas (ID 116822959), informou um código de apreensão do suposto entorpecente (2FAED), entretanto, ao compulsar o termo de exibição e apreensão confeccionado no dia da prisão do Apelante Lenilson, podemos concluir que o suposto entorpecente não foi identificado, ou seja, não possui código de apreensão”
; 2)
“apesar de o Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2023.114110-A01, elaborado pela gerência regional da Politec Sorriso mencionar que também foi enviada para perícia uma balança de precisão, não é possível localizar nos autos qualquer remessa desse objeto pelo Delegado de Polícia”
.

Vejamos.

Na Delegacia de Polícia de Sorriso, o escrivão de Polícia [Adivan Gomes Ribeiro] formalizou o Termo de Exibição e Apreensão discriminando e identificando as porções de entorpecentes (fls. 17-ID 200698669), ao passo que os investigadores de Polícia [Poliana Cleide Panho Rudy e Rogério Fernandes Gomes] confeccionaram o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acompanhado de fotografias (fls. 34/36-ID 200698678).

O delegado de Polícia Bruno França Ferreira, lotado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso, requisitou [nº 2023.15.17291] a perícia técnica, encaminhando para a Gerência Regional da Politec de Sorriso, o material apreendido (fls. 80-ID 200698686).

Por sua vez, a perita criminal [Flávia Deisiane Trindade Ozólio], lotada na Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, elaborou o Laudo de Constatação de Drogas [nº 311.3.10.9067.2023.118060-A01], do qual infere-se as características do material recebido [“
Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo nº 3140408”
] (fls. 191-ID 200698729).

A partir da prova técnica produzida, verifica-se que: 1) a perícia oficial recebeu os produtos apreendidos, acondicionados em envelope de segurança, devidamente lacrado sob o nº 06090995, assim como descrito na requisição nº 2023.15.17291 (ID: 200698686), remetida pela autoridade policial, consignando que o envelope de segurança se mostrava íntegro; 2) os itens recebidos pelo perito correspondem aos apontados pela autoridade policial na referida requisição, isto é: 09 (nove) porções de substância análoga a maconha e 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína; 3) a balança de precisão foi devidamente apreendida, como constou: no boletim de ocorrência nº 2023.92953 (ID: 200698666), Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.131641 (ID: 200698669) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID: 200698678); 4) as imagens fotográficas do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID: 200698678) demonstram que o material apresentado é idêntico ao encaminhado à perícia oficial do Estado (quantidade, características, cores, etc.) consoante Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID: 200698678), sendo visível inclusive que se trata da mesma balança de precisão apreendida pelos Policiais Militares.

E mais. O fato
“de não haver qualquer documento referente ao envio da balança de precisão para a POLITEC (para realização de perícia), não desqualifica qualquer prova ou indica quebra de cadeia de custódia”, visto que “foi apreendida no quarto do réu, conforme explanado pelas testemunhas policiais, e foi devidamente relacionada no termo de exibição e apreensão e no boletim de ocorrência, não havendo qualquer ilegalidade em seu envio para realização de pericia”
, como bem concluiu o Juízo singular (fls. 252).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de apreensão e Exame Preliminar de Constatação], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares, na posse do apelante e no interior da residência], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Por seu turno, a cadeia de custódia (Lei nº 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes) foi devidamente observada, visto que há histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005).

Nesse ponto, integra-se o parecer da

“Diversamente do aventado pelo recorrente, a ausência do código de apreensão, no respectivo termo, das 09 (nove) porções de maconha apreendidas no dia dos fatos e a falta do apontamento do encaminhamento da balança de precisão para ser periciada, não caracterizam quebra da cadeia de custódia, uma vez que houve a identificação e o registro de imagens desse material, vinculando-o a prisão do APELANTE, bem como no ato da remessa para perícia foram devidamente lacrados como expressamente mencionado no exame pericial (nº 543.3.10.9907.2023.114110-A01 – ID: 200698728).

E reforçando todo o exposto, no laudo preliminar (nº 543.3.10.9907.2023.114110-A01), na seção de “encaminhamentos”, relativos às substâncias entorpecentes que haviam sido periciadas, descreveu que “As amostras retiradas para exames, mencionadas na coluna “Amostragem” do quadro da seção 4 (Exames) deste laudo pericial, serão encaminhadas para a Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense (POLITEC – Cuiabá - MT), em microtubos eppendorf devidamente identificados e acondicionados em envelope de segurança lacrado número 03140408, para exames definitivos e/ou pesquisa de outras substâncias.”

Sendo certo que no laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2023.118060-A01 (POLITEC/MT) (ID: 200698729), foi consignado que “Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo nº 3140408”.

Desse modo, é perfeitamente possível identificar e confirmar que o material apreendido foi o mesmo remetido à perícia técnica.

[...]E ainda que, hipoteticamente, houvesse rompimento na cadeia de custódia (frisa-se: não é o caso), tal aspecto, por si só, não seria suficiente para anular as provas produzidas, pois ela não é um fim em si mesmo, ou seja, não resulta em ilicitude da prova, e sim elemento de valoração da evidência/vestígio, podendo ser constatada por outras provas para formar seu convencimento judicial.

[...]Vejam que no caso em tela há provas suficientes da higidez do material apreendido e da materialidade delitiva, como dito acima.

[...]Assim, não há que se falar, como aduzido pela defesa, em falta de segurança da prova, uma vez que ausentes comprovações de vícios, inquinações, desvios procedimentais que contaminem a apreensão dos entorpecentes e demais petrechos.”

E aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“1. O fato de as substâncias entorpecentes apreendidas terem sido encaminhadas para perícia em envelope de segurança sem lacre não implica automaticamente a aceitação da tese de quebra da cadeia de custódia. Isso se deve ao fato de que, conforme os documentos apresentados nos autos, não há evidências de que a conduta policial tenha comprometido a integridade da prova coletada. Ademais, não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 11.9.2024, p. 12.9.2024)

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO):

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substancia Entorpecente (fls. 34/36-ID 200698678) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.118060-A01 (fls. 191/193-ID 200698730).

Na fase policial, foram ouvidos Diogo Fernandes da Conceição, policial militar (fls. 13-ID. 200698667), Valdiclemar Ferreira, policial militar (fls. 14-ID 200698668), bem como interrogado o apelante LENILSON CONCEIÇÃO SANTOS (fls. 90/90-ID. 200698671).

Em Juízo, colheu-se as declarações das testemunhas Diogo Fernandes da Conceição e Valdiclemar Ferreira e o interrogatório da apelante (Relatório de Mídias - ID 200698726).

Pois bem.

Os policiais militares [Diogo Fernandes da Conceição e Valdiclemar Ferreira] descreveram, coerentemente, as apreensões de 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, pesando 96,2 (noventa e seis gramas e dois centigramas), 9 (nove) porções de maconha, com peso de 53,6 (cinquenta e três gramas e seis centigramas), uma balança de precisão e o valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), sem origem lícita comprovada.

Note-se que as drogas estavam acondicionadas em sacolas zipadas e foram encontradas na posse do apelante [em via pública] e no interior do imóvel, ao passo que o dinheiro estava dividido em notas de R$200,00 (duzentos reais), R$ 100,00 (cem reais), R$50 (cinquenta reais), R$20 (vinte reais), R$10,00 (dez reais), R$ 5,00 (cinco reais) e R$2,00 (dois reais), a revelar profissionalismo na mercancia de drogas e corroborar as informações recebidas pelos agentes policiais [no local funcionava um ponto de venda de drogas, também conhecido como “Lojinha”], consoante extrai-se das imagens

Segundo pesquisa científica do i. Prof. Paulo Artur Malvasi, o termo “Lojinha” tem sido utilizado para se referir
“aos pontos de venda de drogas, estes são chamados também de boca ou biqueira – ou ainda de shopinho – dependendo do contexto e do local. Lojinha e shopinho são denominações mais recentes. Biqueira é termo que tem sido mais usado nas conversas entre os comerciantes – e boca o que representa os aspectos mais violentos do ‘mundo do crime”
(“Um estudo sobre jovens, tráfico de drogas e violência em São Paulo”. Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 79).

Essa conclusão mostra-se compatível com a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a apreensão de apetrechos utilizados para acondicionar as drogas em porções individuais preparadas para venda [balança de precisão e sacolas zipadas], além da quantidade de pasta-base [96g], a qual poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 960g de cocaína pura], conforme conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Frise-se que, a partir a quantidade de pasta-base apreendida, poderiam ser comercializados aproximadamente 960 (novecentos e sessenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [960 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011 / 2024 / GAB-4ªCrim Cáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e balança de precisão afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024)

Logo, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024